Tribunal: TCU
Processo: 002.061/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18387/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, inciso I, "d", do Regimento Interno/TCU, em prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilização da autoridade administrativa omissa, o prazo para que a Universidade Federal do Pará dê efetivo cumprimento à determinação constante do subitem 1.7.1. do Acórdão 4475/2018-TCU-Primeira Câmara , mediante a adoção das medidas a seguir relacionadas, de acordo com o parecer da Sefip: 1. Processo TC- Processo 002.061/2018-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Roselene Garcia (XXX.602.043-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medidas a serem adotadas para o cumprimento do Acórdão 4475/2018-TCU-Primeira Câmara : 1.7.1. exclusão definitiva da parcela relativa aos 84,32% dos proventos de Roselene Garcia (CPF XXX.602.043-XX), observando para tal medida a data em que tomou conhecimento do referido decisum, ocorrida em 4/6/2018, conforme Aviso de Recebimento 33771765CC; 1.7.2. apresentação da memória de cálculo das parcelas pagas irregularmente desde o conhecimento do Acórdão 4475/2018-TCU-Primeira Câmara , bem como dos comprovantes dos respectivos descontos; 1.7.3. encaminhamento ao TCU, via sistema e-Pessoal, de novo ato de aposentadoria em favor de Roselene Garcia (CPF XXX.602.043-XX), livre da irregularidade identificada nestes autos, nos termos do subitem 1.7.2. do Acórdão 4475/2018-TCU-Primeira Câmara .